Tribunal: STF
Processo: HC 211866
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Yslanda Maria Alves Barros, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 712.761/PR.



    Consta nos autos que o Juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba (PR) acolheu a representação da autoridade policial para decretar a prisão preventiva da paciente e demais corréus no Inquérito Policial n. 002795-71.2017.4.04.7000, no qual se apura a prática de crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, no âmbito da Operação "Enterprise". Segundo o Ministério Público Federal, o grupo teria supostos prepostos no Brasil que atuam no tráfico internacional de cocaína, dentre esses a paciente.



    Os impetrantes alegam constrangimento ilegal, afirmando a paciente está em segregação cautelar a mais de 01 (um) ano no presídio feminino de Campo Grande/MS.



    Aludem que a prisão está baseada na gravidade abstrata do delito.



    Asseveram tratar-se de paciente integrante de grupo de risco para o Coronavírus por ser portadora de doença renal crônica (monorenal).



    Ressaltam que a paciente necessita de um plano alimentar individual.



    Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, ou, caso não seja acolhido os pedidos anteriores, seja concedido a liberdade provisória com ou sem fiança.



    Examinados os autos, decido.



    Trata-se de decisão segundo a qual o eminente Ministro João Otávio de Noronha indeferiu de plano a inicial do HC nº 712.761/PR, apontando como ato coator decisão do desembargador relator que indeferiu a liminar no habeas corpus originário.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



     Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 712.761/PR. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, conforme os documentos apresentados (documentos nº 52 e 53 - relatórios médicos, laudos de tomografia e ultrassonografia, atestados médicos, exames laboratoriais), não houve demonstração inequívoca de comprometimento do estado de saúde do paciente, nem de que não estivesse recebendo tratamento adequado, a representar vulnerabilidade conducente ao implemento da prisão domiciliar.



    Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.



    Logo, não se verifica, no caso, a presença dos requisitos que constam na Recomendação nº 62 do CNJ, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a viabilizar o acolhimento da medida pretendida.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente